Tribunal: TJMT
Processo: 0003289-74.2018.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003289-74.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), APARECIDO PINOTI - CPF: 022.510.609-44 (APELADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA AZOIA PINOTI - CPF: 405.567.861-49 (APELADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (APELADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INCIDENTE DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – TÍTULO OBJETO DE NULIDADE EM AÇÃO DIVERSA AJUIZADA PELO DEVEDOR PRINCIPAL EM QUE FOI DEFERIDA A RETIRADA DO NOME DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – PEDIDO ESTENSIVO AO AVALISTA – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, o deferimento da tutela nos autos principais deve atingir não apenas o devedor principal, mas também os avalistas, sobretudo em face da tese de nulidade do título, por ausência de procuração com poderes específicos.

Como é sabido, para que haja a condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de se enquadrar sua conduta em uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, de ser demonstrada a existência do dolo ou culpa grave da parte, de rigor a ocorrência de prejuízo processual para a parte contrária, o que não se verificou.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Incidente de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar Antecedente nº 0003289-74.2018.8.11.0018 Cód. 110746 da 1ª Vara da Comarca de Juara proposta por
APARECIDO PINOTTI E OUTROS
que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC, determinando que o

Banco Bradesco S/A) retire o nome dos requerentes (Aparecido Pinoti, Maria de Fátima Azoia Pinoti e Mauro Augusto Laurindo da Silva) dos serviços de proteção ao crédito SPC; SERASA; CADIM; SISBACEN entre outros referente aos contratos em discussão nos autos em apenso (cédulas de crédito nº 3543565; 201605025; 201505110; 201605024; 201505001; 201605030; 201505116; 003999309; 201405155; 201505029; 201505007;

20150517; 201605031; 20145168), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária ao qual majoro para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o descumprimento colacionado nos autos. O Banco foi condenado em litigância de má fé, aplicando multa de 10 vezes o valor do salário mínimo.

O Banco Apelante defende inexistência de descumprimento de decisão judicial; que a decisão judicial não se estende aos avalistas que não figuraram no polo ativo da demanda originária.

Explica que nos autos da ação declaratória n. 0000176-15.2018.811.0018, o apelado Aparecido Pinotti pleiteou liminar, para que o banco excluísse o nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que foi deferido, somente em relação a ele.

Diante disso, desde então, os atos de cobrança foram efetivamente suspensos, bem como o banco se absteve de incluir o nome do então único requerente Aparecido Pinoti nos órgãos de proteção ao crédito.

Acrescenta que, os efeitos da tutela deferida não podem ser estendidos aos apelados Maria de Fátima Azoia Pinoti e Mauro Augusto Laurindo da Silva, que não são partes naquele feito.

Sob outro aspecto, requer seja excluída a condenação em litigância de má-fé, pois, não utilizou do presente feito com intuito de alcançar objeto ilegal, pois, sequer o processo foi promovido pelo Banco. Defende que não há qualquer elemento para manter a condenação em litigância de má fé.

Ao final requer: “a) ante a não extensão dos efeitos da tutela concedida àqueles que não figuraram no polo ativo da demanda anulatória, afastar a condenação em obrigação de fazer imposta ao banco recorrente; b) afastar a condenação do banco recorrente ao pagamento de multa e honorários pela litigância de má-fé; ”.

Eventualmente, prequestiona a matéria.

Contrarrazões (id. 82609536), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos, RECEBO o recurso de apelação, em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Ação Incidente de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar Antecedente nº 0003289-74.2018.8.11.0018 Cód. 110746 da 1ª Vara da Comarca de Juara proposta por APARECIDO PINOTTI E OUTROS que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC, determinando que o Banco Bradesco S/A) retire o nome dos requerentes (Aparecido Pinoti, Maria de Fátima Azoia Pinoti e Mauro Augusto Laurindo da Silva) dos serviços de proteção ao crédito SPC; SERASA; CADIM; SISBACEN entre outros referente aos contratos em discussão nos autos em apenso (cédulas de crédito nº 3543565; 201605025; 201505110; 201605024; 201505001; 201605030; 201505116; 003999309; 201405155; 201505029; 201505007; 20150517; 201605031; 20145168), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária ao qual majoro para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o descumprimento colacionado nos autos. O Banco foi condenado em litigância de má fé, aplicando multa de 10 vezes o valor do salário mínimo.

Pois bem.

Na decisão de id. 82609535 - Pág. 45 foi deferida a liminar pretendida para que: “mediante averbação desta lide junto a matrícula 9.428 junto

ao CRI de Juara/MT, com fundamento no artigo 305 e ss. do Código de Processo Civil, para determinar ao Banco requerido que retire o nome dos requerentes dos serviços de proteção ao crédito SPC; SERASA; CADIM; SISBACEN, entre outros, referente aos contratos em discussão nos autos em apenso e referidos nesta lide antecipatória devendo realizar a baixa/cancelamento, conforme dispõe o artigo 84 do CDC, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Embora, de fato, na decisão dos autos principais - ação declaratória n. 0000176-15.2018.811.0018 -, os efeitos da liminar tenham se restringido em favor de Aparecido Pinoti, nestes autos, conforme trazido acima, os efeitos foram estendidos.

A sentença explica o seguinte:

“Quanto a alegação que não houve descumprimento quanto aos avalistas/requerentes, é certo que na decisão liminar proferida nos autos em apenso, não se estendeu literalmente a exclusão do nome dos mesmos dos órgãos de proteção ao crédito, mas tão somente ao requerente Aparecido Pinotti, conforme acima se verifica.

Contudo, ficou determinado e o que foi confirmado pelo julgamento do Agravo de Instrumento junto ao TJMT (n. 1003450-24.2018.8.11.000) a suspensão das cobranças relacionadas às cédulas de crédito discutidas nos autos em apenso, ao qual os avalistas participam na qualidade de consumidores e foram vítima do evento (art. 2º c/c art. 17, ambos do CDC), onde ao ingressarem com esta lide, levou a concessão da liminar deferida acima transcrita, ao qual apesar da interposição de recurso de agravo de instrumento, seu pleito liminar foi indeferido.”.

No que tange a necessidade de extensão dos efeitos, deferido nesta ação, a sentença assim dispõe:

“Depreende-se da lide principal que os requerentes negam a existência de atos realizados por parte da requerida por ausência de poderes específicos o que levou a inserção dos seus nomes nos cadastros restritivos ao crédito, assim, nos termos do art. 17 do CDC, entendo que os avalistas enquadram-se como consumidores, eis que estão em posição de vulnerabilidade juntamente com o requerente, ainda mais quando ao serem ouvidos em juízo não houve a ratificação dos atos prestados por meio da procuração ao qual aduzem não haver poderes específicos e que a mesma foi entregue pelo requerido.

Outrossim, entendimento diverso colocaria a Súmula n. 26 do STJ como letra morta por disciplinar que: “O avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário”.

Assim, eventual restrição do nome dos requerentes encontra-se agasalhada pelas decisões proferidas nos autos em apenso ao qual foram mantidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e destes autos, ao qual apesar da insurgência do requerido, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, o pleito liminar foi indeferido (AI n. 1008153- 95.2018.8.11.0000), mantendo-a pelos seus próprios fundamentos.”.

Não identifico desacerto na sentença.

Isso porque, se pleiteava com a ação originária (já julgada e confirmada nesta Instância) a nulidade do título, por

ausência de poderes específicos, não houve ratificação, de modo que a nulidade poderia ser declarada a qualquer momento, não podendo, os avalistas, permanecerem vítima do evento.

Nessa linha, está Corte já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AVALISTA – DÉBITO OBJETO DE AMPLA DISCUSSÃO EM AÇÃO DIVERSA AJUIZADA PELO DEVEDOR PRINCIPAL EM QUE FOI DETERMINADO O AFASTAMENTO DOS EFEITOS MORATÓRIOS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA ESTENDER AO AVALISTA OS EFEITOS DO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A ordem de suspensão da exigibilidade de títulos executivos, de exclusão do protesto e de cancelamento da negativação atinge não apenas o devedor principal, mas o avalista, sobretudo na hipótese em que ampla discussão do débito. 2. Sendo o perigo da demora ínsito à própria causa fática do pedido de antecipação da tutela (negativação alegadamente indevida) e restando satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito alegado, deve ser deferido o pedido de antecipação da tutela para baixar a anotação restritiva de crédito, até porque nenhum perigo de irreversibilidade decorrerá do provimento jurisdicional requestado, já que, na hipótese de eventualmente não subsistirem as razões que dão sustentação à antecipação da tutela jurisdicional, e, ao final, o autor sucumbir, a credora remanescerá com o direito de obter todos os efeitos advindos da mora, inclusive, quanto à negativação, observadas as exigências legais.” (TJ-MT - AI: 10067652620198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/08/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2019)

Para ilustrar, ainda (“mutatis mutandis”):

“AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS TRAZIDOS A JULGAMENTO CONJUNTAMENTE NA MESMA SESSÃO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS, SUSPENDENDO A EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO PELA DEVEDORA PRINCIPAL QUE APROVEITA AOS AVALISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS AVALISTAS, POSTO QUE A ELES SE ESTENDE O EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Considerando que o agravo de instrumento que deu origem ao agravo interno está sendo julgado na mesma sessão que este, restou configurada a perda de objeto do segundo agravo. 2 - Objetiva o presente recurso a reforma da decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos executórios, com a consequente continuidade da execução, em especial em face dos avalistas. 3 - Os pressupostos estabelecidos no § 1º do art. 919 do CPC foram atendidos pela embargante, de modo que não merece reforma a decisão agravada
. 4 - Outrossim, a ação de execução não pode prosseguir contra os avalistas, primeiro, porque se encontra garantida por penhora de bem imóvel que pertence aos mesmos, segundo, porque os embargos à execução apresentados pela devedora principal possuem matéria de defesa que aproveita aos avalistas, sendo, então, a eles estendidos os efeitos da suspensão concedida nos mencionados embargos.
5 - Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o agravo interno e, quanto ao agravo de instrumento, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto da relatora, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza (CE), 20 de abril de 2021. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES Desembargadora Relatora” (TJ-CE - AGT: 06306313520208060000 CE 0630631-35.2020.8.06.0000, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 20/04/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021) destaquei

Portanto, a tutela pode ser estendida ao avalista, ante a matéria de defesa que os aproveita.

Todavia, quanto a tese de litigância de má fé, assiste razão o Banco Apelante.

A sentença, no ponto é a seguinte:

“Quanto a alegação de litigância de má-fé, verifica-se que a requerida deveria ter cumprido a liminar deferida por este juízo, contudo não o fez no prazo determinado, tendo interposto recurso de agravo de instrumento ao qual teve sua liminar indeferida.

Assim forçoso reconhecer a incidência do inciso III do art. 80 do CPC, motivo pelo qual reconheço que litigou de má-fé e nos termos do art. 81 do mesmo diploma legal aplico-lhe multa de 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo (art. 81, §2º do CPC)”.

A alegação de descumprimento da liminar estendida nestes autos, é motivo para majoração da multa aplicada, mas, não de reconhecimento de litigância de má fé; nem mesmo o fato de utilizar de recursos disponíveis, que foi o agravo de instrumento justifica a aplicação da multa.

Não há qualquer elemento que caracterize que o Banco Apelante tenha usado do processo para conseguir objetivo ilegal (inciso III).

Para a condenação às penas da litigância de má-fé, prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil de 2015, faz-se necessária a comprovação do dolo da parte no entrave do tramite de processo, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária. Ou seja, a condenação às penas da litigância de má-fé constitui-se em medida extrema, somente podendo ser aplicada em casos excepcionais, nos quais se apresenta evidente a intenção fraudulenta e maliciosa do litigante, o que, não restou evidenciado nos autos.

Ante a procedência parcial do recurso, deixo de majorar os honorários em favor do advogado da parte apelada.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para excluir a condenação em litigância de má fé, mantendo, no mais, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021